Tribunal: TJES
Processo: 5029677-16.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029677-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: GABRIEL PONCIO MATTAR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DIGITAL. DESVIO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto por PagSeguro Internet Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Gabriel Poncio Mattar, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a abertura fraudulenta de conta bancária junto ao PagBank, determinando a restituição do valor de R$ 5.397,11, referente à restituição do imposto de renda desviada, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Controvérsia acerca da responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiros, envolvendo abertura indevida de conta digital e desvio de valores pertencentes ao autor.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Restou comprovado que a conta foi aberta de forma fraudulenta, sem qualquer solicitação ou anuência do autor, o que caracteriza falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos eficazes de segurança.

5. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. A conduta omissiva da instituição, ao permitir a criação e movimentação de conta bancária por terceiros mediante uso indevido de dados pessoais do consumidor, demonstra negligência e enseja a responsabilidade civil pelos prejuízos causados.

7. O dano moral é in re ipsa, decorrente da própria falha na prestação do serviço e do abalo experimentado pelo consumidor, que teve valores de natureza alimentar indevidamente desviados.

8. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, inexistindo motivo para redução.

9. Mantém-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo..

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da abertura fraudulenta de conta bancária e do desvio de valores, por se tratar de fortuito interno, não afastando a responsabilidade do fornecedor. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição do valor subtraído e a indenização por dano moral, mantido o quantum fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95: arts. 42, §1º, 46 e 55

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III; 14; 17 e 42, parágrafo único

Código Civil: art. 406

Súmula 479/STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp n. 2.015.732/SP;

STJ - REsp n. 2.052.228/DF;

TJES - AC 5001905-24.2022.8.08.0021;

TJES - AC 5005489-36.2021.8.08.0021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029677-16.2023.8.08.0024

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO: GABRIEL PONCIO MATTAR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DIGITAL. DESVIO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto por PagSeguro Internet Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Gabriel Poncio Mattar, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a abertura fraudulenta de conta bancária junto ao PagBank, determinando a restituição do valor de R$ 5.397,11, referente à restituição do imposto de renda desviada, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Controvérsia acerca da responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiros, envolvendo abertura indevida de conta digital e desvio de valores pertencentes ao autor.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Restou comprovado que a conta foi aberta de forma fraudulenta, sem qualquer solicitação ou anuência do autor, o que caracteriza falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos eficazes de segurança.

5. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. A conduta omissiva da instituição, ao permitir a criação e movimentação de conta bancária por terceiros mediante uso indevido de dados pessoais do consumidor, demonstra negligência e enseja a responsabilidade civil pelos prejuízos causados.

7. O dano moral é in re ipsa, decorrente da própria falha na prestação do serviço e do abalo experimentado pelo consumidor, que teve valores de natureza alimentar indevidamente desviados.

8. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, inexistindo motivo para redução.

9. Mantém-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo..

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da abertura fraudulenta de conta bancária e do desvio de valores, por se tratar de fortuito interno, não afastando a responsabilidade do fornecedor. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição do valor subtraído e a indenização por dano moral, mantido o quantum fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95: arts. 42, §1º, 46 e 55

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III; 14; 17 e 42, parágrafo único

Código Civil: art. 406

Súmula 479/STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp n. 2.015.732/SP;

STJ - REsp n. 2.052.228/DF;

TJES - AC 5001905-24.2022.8.08.0021;

TJES - AC 5005489-36.2021.8.08.0021.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Gabriel Poncio Mattar em face de PagSeguro Internet Ltda.

Em síntese, o Requerente alegou que constatou que a restituição de seu Imposto de Renda (R$ 5.397,11) foi desviada para uma conta desconhecida no PagBank. Afirmou que os dados foram alterados sem sua autorização, um número de celular desconhecido foi habilitado em seu CPF, e sua conta no gov.br foi alterada por terceiros. O acesso ao PagBank dependia de um telefone e e-mail fraudulentos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Gabriel Poncio Mattar para: Declarar a inexistência de relação jurídica entre o requerente e a requerida, reconhecendo que a conta bancária de número 460874423, agência 001, Banco 290 (PagSeguro - PagBank) foi aberta de forma fraudulenta e sem a anuência do requerente;

Determinar à requerida que libere em favor do requerente os valores, notadamente referente à restituição do imposto de renda (R$ 5.397,11 (cinco mil trezentos e noventa e sete reais e onze centavos)), devidamente corrigido, a partir da transferência até a citação, quando passará a incidir a taxa SELIC, evitando assim o bis in idem;

Bem como a condenação em danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros legais a contar da citação, nos termos do artigo 406, § 1º, do CC, até o arbitramento, quando passará a incidir apenas a taxa SELIC, que compõe juros e correção

Nas razões recursais, o banco requerido sustenta a inexistência de responsabilidade da instituição financeira, ao argumento de que o ocorrido decorreu de culpa exclusiva da vítima e de terceiros, configurando hipótese de fortuito externo. Pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da Recorrente é objetiva (art. 14 do CDC).

A parte recorrida foi vítima de um golpe praticado por terceiro, que unilateralmente, criou a conta e o contrato, e também o cancelou, sem qualquer participação do Recorrido. A empresa Recorrente não demonstrou todos os cuidados necessários para a abertura digital de conta bancária e movimentações sem o conhecimento do Recorrido, nem juntou provas da documentação e contratos para abertura de conta por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do recorrente pelos danos suportados pela consumidora, conforme entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. 7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9.
Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
. 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pela recorrida.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Tribunal de Cidadania:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Com efeito, cabia à instituição financeira adotar medidas de segurança eficazes para prevenir prejuízos como o sofrido pela consumidora. No caso, restou comprovado nos autos que o requerente não realizou qualquer contrato ou solicitação de abertura de conta junto à requerida, sendo inexistente a relação jurídica entre as partes. Os boletins de ocorrência juntados demonstram que terceiros utilizaram indevidamente seus dados pessoais, indicativos claros de fraude praticada por terceiros. O Requerente foi prejudicado pela conduta da empresa ao não adotar medidas de segurança adequadas, permitindo a abertura indevida de conta bancária e a utilização de seus dados pessoais. Dessa forma, não há como imputar à recorrida a responsabilidade exclusiva pelo ocorrido. Conforme entendimento consolidado por este e. Tribunal de Justiça.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2 . É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados . 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24 .2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36 .2021.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
:

Inicialmente, a relação jurídica entre as partes é inexistente, pois restou comprovado nos autos que o requerente não realizou qualquer contrato ou solicitação de abertura de conta junto à requerida. Além disso, os boletins de ocorrência juntados, id: 31150525, 31150526 e 31150527, demonstram que terceiros utilizaram indevidamente seus dados pessoais, incluindo a habilitação de um número de telefone em seu CPF e a alteração de sua conta no sistema do gov.br, indicativos claros de fraude praticada por terceiros. A responsabilidade da requerida decorre de sua falha na prestação do serviço, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. Essa responsabilidade se aplica não apenas aos consumidores diretos, mas também aos consumidores por equiparação, como é o caso do Requerente. Ademais, o artigo 17 do CDC estende a proteção prevista no Código àqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, foram vítimas de danos decorrentes dessa relação. Esse enquadramento é denominado "consumidor por equiparação" ou "bystander". No caso concreto, ainda que o Requerente não tenha estabelecido qualquer contrato com a Requerida, ele foi prejudicado pela conduta da empresa ao não adotar medidas de segurança adequadas, permitindo a abertura indevida de conta bancária e a utilização de seus dados pessoais.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da obrigação do recorrente de ressarcir o recorrido pelo prejuízo financeiro suportado, referente à restituição do imposto de renda R$5.397,11 (cinco mil trezentos e noventa e sete reais e onze centavos).

Ademais, diante da falha na prestação de serviço das empresas fornecedoras, devida a condenação em danos morais, em decorrência de sua responsabilidade objetiva, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)